Tribunal: TJSP
Processo: 2212871-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212871-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante
CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA., são agravados
LEONARDO SILVA NUNES e RITA DE CASSIA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação de redistribuição. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212871-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.159
2
Agravante: Concreband Tecnologia em Concretos Ltda.
Agravados: Leonardo Silva Nunes e Rita de Cássia Nogueira
Interessada: PCAA Construções Ltda.
Agravo de Instrumento no 2212871-49.2020.8.26.0000 2a Vara de Descalvado
Voto no 17.159
Processual. Competência recursal. Execução fundada em
título judicial oriundo de ação monitória voltada à
cobrança de crédito relativo a duplicatas. Matéria afeta
à Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal
de Justiça de São Paulo (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
Resolução no 623/2013 do TJSP (art. 5o, II.3 e II.9).
Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição. VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls.
155/157 dos autos principais, complementada na fl. 162 daqueles autos, que, no
âmbito de execução de título judicial oriundo de ação monitória tendo por objeto
duplicatas desprovidas de força executiva, rejeitou incidente de desconsideração da
personalidade jurídica quanto à sociedade-executada.
Insurge-se
a
exequente,
insistindo,
em
síntese,
no
acolhimento do pedido de desconsideração, sustentando estar evidenciado o desvio
de função da pessoa jurídica executada e batendo-se, nesse sentido, pela reforma da r.
decisão agravada.
Em função da matéria, determinei a imediata remessa dos
autos ao julgamento virtual.
É o relatório.
Falece atribuição funcional a esta 29a Câmara de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212871-49.2020.8.26.0000 -Voto no 17.159
3
Com efeito, o processo monitório teve por base duplicatas, ao
argumento de que despojadas de executoriedade. E, nessas condições, a competência
é da C. 2a Subseção de Direito Privado desta E. Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras),
nos termos da Resolução 623 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que atribui às
respectivas Câmaras o julgamento de causas que versem sobre “ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a
decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem
como ações de recuperação ou substituição de título ao portador”, bem como “ações
civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com as matérias de competência da própria Subseção” (art. 5o, II.3 e
II.9).
Nesse sentido já decidiu esta mesma C. 29a Câmara de
Direito Privado:
“Agravo tirado de ação monitória fundada em duplicata
mercantil - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o,
II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
-
Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2022932-26.2015.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 5/3/2015)
Ante o exposto, não se conhece do agravo de instrumento,
com determinação de redistribuição a uma das C. Câmaras da 2a Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
FABIO TABOSA
Relator